Tribunal: TJDFT
Processo: 0715606-34.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715606-34.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT APELADO: VISA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por CLAUDIA PEREIRA BINTECOURT contra a sentença de ID 16569711, proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de registro de consolidação de propriedade ajuizada em desfavor de VISA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, que julgou improcedente o pedido e condenou a autora a arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Apela a autora CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT, mediante os argumentos expostos no ID 16569716. Requer, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que há a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que a empresa pode realizar a venda do imóvel objeto da presente demanda. Alega que a empresa simulou atos, a fim de prejudica-la. Narra que recebeu R$ 144.950,00 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta reais) no momento da contratação do empréstimo, mas que não conseguiu honrar o pagamento, tendo sido efetivado o pagamento parcial no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Alega que o imóvel objeto da presente demanda é seu único bem imóvel e que a consolidação da dívida e o envio à leilão foram atos simulados pelo proprietário da empresa recorrida, pois o imóvel vale R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil), valor superior ao empréstimo. Destaca que todos os atos praticados para a realização do leilão não foram formalizados nos prazos estipulados em lei. Sustenta que o art. 26 e parágrafos Lei n. 9.514/97 não fazem referência expressa à necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data, local e hora da realização do leilão extrajudicial, mas que se extrai do art. 39, inciso II, da supracitada lei a clara remissão ao Decreto n. 70/66 como aplicável diretamente ao conjunto normativo ora analisado, não se tratando de aplicação subsidiária ou supletiva. Afirma que a posição do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. Expõe que o documento informando sobre o leilão foi enviado pela empresa recorrida em 12/6/2019 e entregue na portaria do condomínio em 13/6/2019, tendo sido efetivamente recebido por ela em 17/6/2019, no dia da 1a hasta, o que impossibilitou o direito de reaver o imóvel antes do leilão. Aduz que a Lei n. 9.514/97 objetiva a consecução do direito civil trouxe novos vetores axiológicos em detrimento da perspectiva unicamente patrimonial, colocando em evidência a dignidade da pessoa humana. Considera que o efeito da constitucionalização do direito civil trouxe novos vetores axiológicos em detrimento da perspectiva unicamente patrimonial, colocando em evidência a dignidade da pessoa humana. Ao final, pleiteia o provimento do recurso para que, reformando a r. sentença, seja anulado definitivamente o registro de alienação fiduciária na matrícula do imóvel objeto da lide. É o relatório. DECIDO. Depreende-se do § 4o do art. 1.012 do CPC a possibilidade de concessão do efeito suspensivo nas hipóteses em que a lei determina a imediata produção dos efeitos da sentença após a sua publicação, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em comento, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, bem como a fundamentação da apelante não se mostra relevante para infirmar a sentença prolatada. É cediço que, na alienação fiduciária, regida pela Lei n. 9.514/1997, o fiduciário (credor) empresta ao fiduciante (devedor) determinada quantia e, em garantia, o devedor contrata a transferência ao credor da propriedade resolúvel da coisa. Uma vez vencida e não paga a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Vejamos: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Na hipótese, a autora/apelante adquiriu o imóvel descrito como apartamento no 706, do bloco “A”, lotes 9, 11 e 12, quadra 104, Praça Tiziu, Águas Claras/DF, cuja matrícula é a 146.701, e, por problemas financeiros, formalizou com a empresa requerida contrato de confissão de dívida com pacto de adjeto de alienação fiduciária, reconhecendo nos autos que não realizou o pagamento integral da dívida. De início, observa-se que a autora/apelante foi notificada pessoalmente para purgação da mora em maio de 2019, conforme se vê do documento de ID 16569226 – p. 16/18, e, em virtude do não pagamento da dívida, a empresa ré procedeu a realização do leilão do bem. A ausência de arrematação válida nos dois leilões realizados levou à extinção da dívida relativa ao imóvel e exoneração da obrigação do credor de entregar a importância que sobejar o valor devido, conforme prevê o art. 27, § 5o, da Lei n. 9.514/97. O documento de ID 42790286 – p. 5 comprova que houve a notificação prévia quanto à realização do leilão, a qual foi recebida em 13/6/2019 (ID 42790286 – p. 17), três dias antes do primeiro ato. O fato de ter sido entregue à autora/apelante pelo funcionário do condomínio somente 4 (quatro) dias após é ônus que não pode ser imputado ao credor, o que é reforçado pela própria autora/apelante, que reconhece que o atraso se deu na entrega da correspondência em suas mãos. Nessa perspectiva, nota-se que houve o envio da comunicação ao devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, restando cumprida a exigência legal disposta no art. 27 da Lei n. 9.517/97, in verbis: Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. § 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei no 13.465, de 2017) § 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. § 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. A despeito da autora/apelante alegar o curto prazo entre a comunicação e a realização do leilão, a legislação não determina o período mínimo de antecedência entre a prática dos referidos atos, sendo inequívoco, ademais, o conhecimento da autora/apelante quanto à sua inadimplência, não adotando nenhuma medida capaz de evitar os atos expropriatórios. Não merece guarida a aplicação do art. 889 do CPC na hipótese, pois a Lei n. 9.517/97 é legislação especial, aplicando-se em detrimento do diploma processual. Ademais, o referido dispositivo legal dispõe acerca do período de antecedência para ciência da alienação judicial, não tratando de procedimento extrajudicial. Desse modo, não se verifica qualquer irregularidade a macular o procedimento adotado pela ré que leve à anulação do registro de alienação fiduciária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, 16 de junho de 2020 17:18:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator